Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-06.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000237-06.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO DA QI 31 LOTE 3 GUARÁ II e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. IMÓVEL. REGISTRO DE VAGA DE GARAGEM EM MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INEXISTÊNCIA NA PRÁTICA. DESCONHECIMENTO JUSTIFICÁVEL. VÍCIO OCULTO INDENIZÁVEL. 1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo. 2. Na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, a parte que aceitar tacitamente a decisão não poderá dela recorrer. 3. O desconhecimento justificável da ausência fática de vaga de garagem em imóvel que possui registro imobiliário contemplando o referido atributo constitui vício oculto indenizável. 4. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, incisos I, II e III, § 1o, inciso IV e VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 357, incisos I, II e III, e § 1o, 1.009, § 1o, e 1.015, todos do CPC, bem como 193 do Código Civil, ao argumento de que caberia, em sede de recurso de apelação, discutir matérias atinentes às questões preliminares e prejudiciais (ilegitimidade passiva, carência de ação, prescrição e decadência) rejeitadas e analisadas em decisão saneadora. Assevera que as questões de direito discutidas e resolvidas, na fase de conhecimento do processo, não padecem dos efeitos da preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, podendo ser apreciadas e decididas em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 28021188). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11 e 489, incisos I, II e III, § 1o, inciso IV e VI, ambos do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 357, incisos I, II e III, e § 1o, 1.009, § 1o, e 1.015, todos do CPC, bem como 193 do CC. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Tenho que a apreciação das alegações preliminares e prejudiciais ao mérito levantadas pela Requerida/Apelante restam prejudicadas em razão da preclusão. É que, nesse sentido, todas as referidas alegações foram apreciadas pelo juízo de origem à decisão de ID 2142402 (...). O caso em apreço denota a clara ocorrência de preclusão lógica frente a aquiescência tácita das matérias decididas. Nesse sentido, a parte ora Apelante, se contrapôs por meio da petição de ID 21452403 à referida decisão de ID 21452402 que rechaçou à totalidade as preliminares e prejudiciais de mérito ora reapresentadas aos mesmos argumentos. Àquela manifestação, entretanto, questionou apenas a determinação judicial de pagamento de metade dos honorários periciais, restando, portanto, validados e aquiescidos os demais temas decididos, na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil, tolhendo-se à parte o direito de recorrer das demais questões ali decidas em razão da preclusão lógica. Há de se ressalvar, portanto, não se tratar de mero silêncio, mas de silêncio qualificado, porquanto tenha sido questionada a decisão, mantendo-se silente, todavia, a parte, quanto às questões ora mencionadas” (ID 23226713). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes” (AgInt no REsp 1906980/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 18/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que todas as publicações, relativas aos recorridos, sejam feitas em nome dos causídicos FERNANDA GADELHA ARAÚJO LIMA, OAB/DF 21.744, e SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 28021188). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027